Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ART. 5o, XXXIV, a, CF. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1 – Embargos de declaração opostos pelo autor, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, por motivo de deserção. Alegação de omissão quanto ao art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, bem como sobre o art. 1.007, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil e requereu a justiça gratuita.
2 – Gratuidade de justiça. Prevê o art. 99 do Código de Processo Civil que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Consoante relatado na decisão de ID 13200370, o agravante além de não pleitear a justiça gratuita na petição inicial, tampouco no Recurso Extraordinário, não recolheu preparo nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95. De outro lado, não juntou ao processo declaração de hipossuficiência e outro documento que comprovasse sua situação financeira. Portanto, precluso o requerimento de gratuidade de justiça após a apreciação do Recurso Extraordinário e do Agravo interno (art. 507 do CPC). Como informa o Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”. Questão já debatida na decisão de ID 13200370. Destaque-se que o recorrente pode, a qualquer tempo, renovar o pedido de gratuidade de justiça, porém sem efeito retroativo.
3 – Majoração de honorários advocatícios. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida majoração de honorários “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). Verifica-se ausente a condenação em honorários advocatícios no acórdão de ID 10927250, tendo em vista que o recorrente ter sido a parte ré que teve o seu recurso conhecido e provido. Portanto, incabível a majoração dos honorários advocatícios.
4 – Suprida a omissão alegada, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que concluiu pelo reconhecimento da deserção do Recurso Extraordinário, tendo em vista a não comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação (art. 42, §1o da Lei 9.099/95).
5 – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.